Tribunal: TJMT
Processo: 1026826-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026826-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (AGRAVANTE), TOBIAS ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 295.293.959-49 (AGRAVADO), CLEBER MENDES ALVES - CPF: 995.398.101-91 (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA DE JESUS - CPF: 413.139.818-42 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), GUTEMBERG OLIMPIO FERREIRA JUNIOR - CPF: 297.120.428-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSUÉ CORSO NETTO - CPF: 033.057.248-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE ADMITE O INGRESSO DE CESSIONÁRIO COMO ASSISTENTE SIMPLES – ALIENAÇÃO DA COISA LITIGIOSA – EXEGESE DO ARTIGO 109, § 2o, DO CPC – ADMISSIBILIDADE – TERCEIRO QUE PODE SER DIRETAMENTE ATINGIDO PELO RESULTADO DA LIDE PROPOSTA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem o consentimento da parte contrária. Contudo, na falta do consentimento, a lei admite que o cessionário de coisa litigiosa intervenha como assistente litisconsorcial (art. 109, § 2o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ IZIDORO CORSO E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Manutenção Posse c/c Pedido Liminar e Indenização por Perdas e Danos no 0001963-06.2015.8.11.0044, Código 63214, movida por TOBIAS ALMEIDA FAGUNDES, deferiu o pedido para inclusão de CLEBER MENDES ALVES na condição de assistente simples.

Em breve síntese, os recorrentes mencionam que o pedido de assistência protocolado por Cleber Mendes Alves está consubstanciado em razão de um suposto contrato de cessão de direitos possessórios, datado de 30 de junho de 2015, firmado por ele junto ao agravado Tobias, o qual corresponde a totalidade da área em discussão no feito de origem, ou seja, 3.333 hectares.

Requerem a concessão da antecipação de tutela em grau recursal para que seja determinado o sobrestamento do efeito da decisão agravada de modo a impedir a participação do terceiro, na modalidade de assistente simples no processo de origem, sob os seguintes argumentos:

A um
, porque comprovou-se que o terceiro interessado, admitido na condição de assistente simples, não preenche todos os pressupostos necessários para a sua admissão na forma como deferido pelo Juízo singular, porquanto o seu interesse no processo é meramente econômico, circunstância essa que invalida a sua participação.

A dois
, porque houve taxativa manifestação em sentido negativo do assistido Tobias quanto à participação do terceiro Cleber na condição de seu assistente, inclusive, sob sérias suspeitas de que o vínculo preexistente entre eles não mais existe.

A três
, porque se admitido o terceiro interessado Cleber, na condição de assistente simples, justamente por força do Instrumento Particular de Parceria e Cessão de Direitos Possessórios firmado no ano de 2015, tornar-se-á forçoso reconhecer que a demanda não poderia ter sido ajuizada pelo autor Tobias, devendo, de ofício, ser reconhecida a sua extinção sumária, ante a ausência de legitimidade ativa do demandante.

A quatro
, porque o processo foi ajuizado ainda no exercício de 2015, e, somente em novembro de 2022, ou seja, 7 anos após a sua propositura, o terceiro Cleber pretende atuar no processo na condição de assistente litisconsorcial, circunstância que causa, no mínimo, estranheza.

Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se faz presente na medida em que o Juízo singular deferiu a participação do terceiro Cleber, na modalidade de assistente simples, possibilitando em favor dele o direito de se manifestar sobre o laudo pericial que já foi concluído pelo expert, inclusive com superveniente manifestação das partes que integram o processo de origem, hipótese que configura no mais cristalino abuso do exercício de direito em favor de uma das partes, no caso, ao próprio Autor.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão agravada.

Com o agravo, junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido ao Id. 244573672.

Aportaram as informações prestadas pelo Julgador
a quo
ao Id. 245728231.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 249909677 por TOBIAS ALMEIDA FAGUNDES, pelo parcial provimento do recurso, no sentido de excluir da relação processual o terceiro. O agravado CLEBER MENDES ALVES, por sua vez, ao Id. 249927670, protestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de manutenção de posse intentada pelo agravado TOBIAS ALMEIDA FAGUNDES em face de Guttemberg Olimpio Ferreira Júnior e Espólio de Josué Corso Netto, ora agravantes, onde alega ser o legítimo possuidor de uma área denominada FAZENDA CERVO, imóvel de 3.333ha, localizado no Município de Gaúcha do Norte-MT e ter sofrido turbação/esbulho na área em julho de 2015 por parte dos demandados.

O Magistrado
a quo
no curso da demanda admitiu o ingresso de Cleber Mendes Alves como assistente simples na forma do artigo 121, do Código de Processo Civil.

Contra este
decisum
insurge-se os demandados/agravantes, cujas razões elencadas no sumário relatório passo a apreciar.

Pois bem.

De acordo com os ditames do art. 109, § 1o, do CPC, o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem o consentimento da parte contrária.

Todavia, na falta do consentimento da parte adversa, a lei admite que o adquirente de coisa litigiosa intervenha como assistente, tal como deferido pelo Juízo
a quo
.

Sobre o tema leciona Marcus Vinícius Rios Gonçalves:

“O caput do art. 109 formula a regra fundamental da alienação de coisa ou direito litigioso: a legitimidade das partes não se altera; conquanto tenha havido a alienação, o processo continua correndo com as partes originárias. Por exemplo: se A ajuíza ação reivindicatória em face de B, que tem atualmente o bem consigo, o fato de ele alienar a coisa, transferindo-lhe a posse, não altera a sua condição de réu. No entanto, o § 1o do art. 109 permite que, se houver anuência da parte contrária, poderá haver a sucessão do alienante ou cedente, pelo adquirente ou cessionário. Do contrário, ele permanecerá como parte: o alienante continuará figurando no processo, em nome próprio, não mais postulando ou defendendo um direito que alega ser seu, mas que já transferiu ao terceiro, por força da alienação. Em outros termos, postulará em nome próprio, mas em defesa de um direito alheio. [...] Por isso e pelas razões expostas no item 3.5.4.1.3.3. Capítulo 4, do Livro II, o substituído pode ingressar como assistente litisconsorcial.
(Direito Processual Civil Esquematizado. 7a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 214)

No caso dos autos, o terceiro Cleber Mendes Alves afirma que o autor efetuou contrato de cessão de direito possessórios de parte da referida área com o peticionante, razão pela qual apresentou pedido de ingresso como terceiro juridicamente interessado, com fundamento nos artigos 119 e 124, do Código de Processo Civil.

O autor se opôs ao ingresso de Cleber aos autos, alegando a existência de mero interesse econômico.

Todavia, como bem consignou o d. Juízo
a quo “em que pese o autor tenha se oposto ao pedido apresentado pelo terceiro Cleber Mendes Alves, este não nega a existência do contrato de cessão de direitos possessórios, de modo que até que sobrevenha eventual rescisão do negócio jurídico entabulado, restou demonstrado o interesse do terceiro.”

Assim, dos documentos coligidos aos autos, verifica-se legítimo interesse da parte de atuar como terceiro na ação em trâmite, tendo em vista que o resultado da lide tem potencial para refletir em sua esfera jurídica, sendo até mesmo necessária a ciência deste dos atos processuais para que posteriormente não alegue desconhecimento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMBINADO COM NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TERCEIRO INTERESSADO - CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS - PEDIDO DE INGRESSO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL - TERCEIRO QUE PODE SER DIRETAMENTE ATINGIDO PELO RESULTADO DA LIDE PROPOSTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não sendo o terceiro interessado adquirente da área em questão bem como que este pode ser diretamente atingido pelo resultado da lide proposta, tendo, portanto, interesse jurídico na resolução da controvérsia, há de ser deferido seu pedido de ingresso como assistente litisconsorcial. 2. Decisão mantida. 3. Recurso desprovido.
(TJ-MT - AI: 10124559420238110000, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023).

Portanto, correta a decisão do Juízo
a quo
ao deferir o pedido de ingresso do terceiro como assistente simples.

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto .

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025